Tribunal: CARF
Processo: 10886.720294/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10886.720294/2013-58
ACÓRDÃO
2002-010.247 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARLEY RANGEL DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
COMPENSAÇÃO
DE
IRRF.
DEDUÇÕES.
PROVA
DOCUMENTAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Comprovado, por meio de documentação idônea juntada aos autos, ainda
que de forma não linear ou com equívocos formais na declaração, que os
valores foram efetivamente percebidos, tributados e que houve a
correspondente retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte,
não subsiste o lançamento fundado em omissão de rendimentos ou glosa
de compensação.
O processo administrativo fiscal rege-se pelo princípio da verdade material,
cabendo à autoridade julgadora considerar o conjunto probatório
constante dos autos, independentemente de falhas formais na
apresentação das informações pelo contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de previdência oficial de R$ 50,71, por
corresponder à contribuição suportada pelo próprio segurado, e de cancelar a infração de omissão
de rendimentos no valor de R$ 6.961,27.
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.247 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.720294/2013-58
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente) – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de contestação contra o crédito tributário oriundo da Notificação de
Lançamento – Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 08/14, relativa ao ano calendário
2010, exercício 2011, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar (2904)
no valor de R$ 34.339,91, multa de ofício no valor de R$ 25.754,93, bem como imposto de renda
da pessoa física (0211) no valor de R$ 209.583,10, ambos com juros de mora calculados até
31/01/2013.
O lançamento teve por fundamento:
(i)
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica;
(ii)
glosa de dedução de contribuição à previdência oficial; e
(iii)
glosa de compensação de imposto de renda retido na fonte.
O colegiado de 1a instância considerou que parte das exigências não foi objeto de
impugnação específica, sendo mantida na decisão de primeira instância. No mérito impugnado, a
controvérsia concentrou-se na glosa da compensação de IRRF incidente sobre valores recebidos da
fonte pagadora Telemar Norte Leste S/A, no montante de R$ 209.583,10.
Contudo, o contribuinte, ao longo da fase impugnatória e recursal, trouxe aos autos
documentação oriunda de ação trabalhista, incluindo alvará judicial, comprovantes de
levantamento, demonstrativos de cálculo, bem como documentos bancários e informações que
evidenciam a retenção do imposto de renda na fonte e seu recolhimento.
Apesar da decisão recorrida reconhecer parcialmente os argumentos do
contribuinte, afastando parte da exigência, manteve o lançamento quanto ao valor de R$
34.339,91, sob o fundamento de ausência de impugnação específica.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte sustenta, em síntese, que:
(i)
houve erro material na declaração, com inversão de fontes pagadoras;
(ii)
os valores foram corretamente tributados;
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.247 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.720294/2013-58
3
(iii)
o IRRF foi efetivamente retido e recolhido; e
(iv)
a manutenção da exigência implica enriquecimento sem causa do Estado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
No caso em exame, a controvérsia gira em torno da subsistência de lançamento
fundado em omissão de rendimentos, glosa de dedução de contribuição previdenciária e glosa de
compensação de imposto de renda retido na fonte, diante de alegação de erro material na
declaração e posterior comprovação documental.
O colegiado de 1a instância considerou que não houve impugnação em relação a
determinadas matérias, conforme abaixo:
Em sua impugnação, o contribuinte contesta a infração Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte, deixando de contestar as infrações abaixo,
conforme o Despacho Decisório de fls. 40
- Omissão de Rendimentos Recebido de PJ - R$ 6.961,27.
- Dedução Indevida de Previdência Oficial - R$ 117.911,13.
- Compensação Indevida de IRRF (CNPJ 29.979.036/0001-40)- R$ 1.076,31.
Deve-se, portanto, observar o que estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235, de
1972, com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997, o qual determina que:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Dessa forma, restam não impugnadas as infrações acima descritas, que
corresponde a imposto suplementar no valor de R$ 34.339,91.
Na conclusão do voto da DRJ, ficou assim definido:
Por todo exposto, VOTO por julgar procedente a impugnação, cancelando a
cobrança do imposto de renda da pessoa física no valor de R$ 209.583,10,
restando mantido o imposto suplementar no valor de R$ 34.339,91, que se refere
a matéria que não foi objeto de impugnação.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.247 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.720294/2013-58
4
Pois bem, inicialmente, cumpre destacar que o processo administrativo fiscal rege-
se pelo princípio da verdade material, devendo a autoridade julgadora considerar o conjunto
probatório constante dos autos, ainda que apresentado de forma não linear ou acompanhado de
falhas formais na declaração.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores, como
forma de assegurar a certeza e liquidez do crédito tributário. A verdade material serve à
instrumentalidade e economia processuais.
No caso concreto, ainda que tenha havido erro material na declaração,
especialmente quanto à identificação da fonte pagadora, o conjunto probatório permite concluir
que não houve omissão de rendimentos nem compensação indevida, mas apenas equívoco formal
no preenchimento da declaração.
A manutenção da glosa, nesse contexto, implicaria exigência de tributo já recolhido,
configurando indevida duplicidade de tributação, o que não se coaduna com o ordenamento
jurídico.
O entendimento ora adotado encontra respaldo em diversos precedentes dos
colegiados do CARF, conforme se passa a demonstrar.:
Processo: 10410.006313/2003-54 Turma: Segunda Câmara
Ementa: IRPF – PROVA DOCUMENTAL – ADMISSIBILIDADE
Em respeito aos Princípios da Ampla Defesa, da Verdade Material e da
Informalidade do Processo Administrativo deve ser aceita e recebida a prova
documental em qualquer fase do processo.
Processo: 10380.001257/2003-66 Turma: Segunda Câmara
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - BUSCA DA VERDADE MATERIAL
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material no sentido
de identificar se realmente ocorreu ou não o fato gerador. Recurso provido.
Processo: 10730.724108/2011-61 Turma: Primeira Turma Extraordinária da
Segunda Seção
Ementa: MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se
de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade
material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo
dos contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúna
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
Processo: 10280.722406/2011-62 Turma: Primeira Turma Extraordinária da
Segunda Seção
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.247 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.720294/2013-58
5
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO
APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se
de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade
material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo
dos contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúna
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
Assim, passa-se a análise do conjunto probatório.
Quanto à glosa no valor de R$ 117.911,13, no que se refere à dedução de
contribuição à previdência oficial, a análise dos documentos constantes dos autos demonstra que
os valores de R$ 93.270,84 (fl. 111) e R$ 24.589,58 (fl. 113) correspondem a recolhimentos
efetuados a título de contribuição previdenciária patronal e de terceiros.
Tais valores não são dedutíveis na apuração do imposto de renda da pessoa física,
por não constituírem encargo próprio do contribuinte, mas sim obrigação atribuída à fonte
pagadora, nos termos da legislação previdenciária e tributária aplicável.
Logo, quanto ao valor pleiteado não cabe razão ao recorrente.
Por outro lado, verifica-se que o valor de R$ 50,71 (fl. 112) refere-se à contribuição
previdenciária suportada pelo próprio segurado, sendo, portanto, passível de dedução na
declaração de ajuste anual.
Dessa forma, deve ser mantida a glosa das contribuições indevidamente deduzidas,
excetuando-se o valor de R$ 50,71, que deve ser restabelecido como dedução de previdência
oficial.
Já quanto à glosa de R$ 6.961,27, relativa ao valor pago pela FUNDACAO
ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL, o documento comprobatório é a própria DDA do recorrente,
fls 23-28, anexada aos autos quando da impugnação. Como demonstrado nas fls. 156, houve a
inversão da fonte pagadora, mas não a omissão de valores e, consequentemente, a ocorrência do
fato gerado do lançamento tributário.
Assim, deve ser afastada a exigência relativa à compensação indevida de IRRF, bem
como os reflexos dela decorrentes.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de previdência oficial de R$ 50,71, por corresponder à contribuição
suportada pelo próprio segurado, e de cancelar a infração de omissão de rendimentos no valor de
R$ 6.961,27.

Assinado Digitalmente
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.247 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.720294/2013-58
6
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 305
DF CARF MF
Original